Tribunal: TJBA
Processo: 8034915-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034915-16.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8077974-51.2026.8.05.0001 IMPETRANTE: MICHEL ERIK SILVA NERI JESUS, ELIANE CERQUEIRA NERI CARIGE PACIENTE: IVELIZE CONCEICAO NERI JESUS IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFLITO FAMILIAR GRAVE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO FÍSICA ATUAL NO FATO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO DE CAUTELARIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eliane Cerqueira Neri Carige e Michel Erik Silva Neri Jesus, em favor da paciente Ivelize Conceição Neri Jesus, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Edna Conceição Neri, genitora da paciente, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato, vedação de frequentar locais em que saiba da presença da vítima e monitoração eletrônica por tornozeleira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com relato de violência psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a imposição de monitoração eletrônica por tornozeleira configura constrangimento ilegal por excesso de cautelaridade, diante da ausência de relato concreto de agressão física atual no episódio originário, de descumprimento prévio das medidas protetivas e de demonstração específica da insuficiência das medidas menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e podem ser deferidas quando houver elementos mínimos de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima, sem exigência de cognição exauriente. 4. O relato de discussões reiteradas, agressões verbais, xingamentos, condutas de afrontamento e falas perturbadoras atribuídas à paciente evidencia quadro de conflito familiar grave e justifica, em tese, as medidas de afastamento, proibição de aproximação e vedação de contato, para preservação da tranquilidade e da integridade psíquica da ofendida. 5. A monitoração eletrônica por tornozeleira exige fundamentação concreta e individualizada, por se tratar de medida de relevante restrição à liberdade de locomoção, sujeita aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. 6. A referência feita pela decisão impugnada à suposta violência física extrema, consistente em sufocamento ou enforcamento, não encontra correspondência no relato transcrito do episódio que originou as medidas protetivas, o qual aponta para violência psicológica, sem notícia concreta de agressão física atual. 7. A fiscalização eletrônica deve ser reservada a hipóteses em que se evidencie a ineficácia das providências menos gravosas, a reiteração de descumprimentos ou a presença de risco extremo e iminente não controlável por outros meios. 8. A manutenção das medidas de afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato e vedação de frequentar locais em que saiba da presença da vítima mostra-se suficiente, no momento, para assegurar a finalidade preventiva das medidas protetivas, sem necessidade de submissão da paciente à monitoração eletrônica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas quando o relato da vítima evidencia situação de conflito familiar grave e risco à integridade psicológica, ainda que a controvérsia defensiva sobre a origem patrimonial do conflito demande dilação probatória. 2. A imposição de monitoração eletrônica por tornozeleira exige fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade, adequação e proporcionalidade. 3. A ausência de agressão física atual no episódio originário, de descumprimento prévio das medidas protetivas e de demonstração específica da insuficiência das medidas menos gravosas configura excesso de cautelaridade na imposição de tornozeleira eletrônica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 12-D, 20 e 22; CPP, arts. 313, III, e 319, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8034915-16.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes Eliane Cerqueira Neri Carige e Michel Erik Silva Neri Jesus e paciente Ivelize Conceicao Neri Jesus. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem pleiteada para determinar a exclusão do monitoramento eletrônico por tornozeleira, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034915-16.2026.8.05.0000)